Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. BOLSA ESTUDANTIL. DESLIGAMENTO REALIZADO PELA ALUNA. COBRANÇA INTEGRAL DA MENSALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.

2. Cumpre ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Não há que se falar em indenização por dano moral ou mesmo material (multa contratual de uma mensalidade) à apelante, tampouco em declaração de inexistência de débitos, diante de seu desligamento do programa educacional, que lhe concedia desconto de pontualidade no percentual de 36,25% na mensalidade do curso, passando a instituição, regularmente, a promover a cobrança do valor integral, além dos valores retroativos, referente aos descontos concedidos indevidamente à apelante, quando já não mais participava do programa estudantil.

4. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, o que não se vislumbra no caso em apreço.

5. Em que pese o dissabor vivenciado pela apelante, de não conseguir renovar sua matrícula, insta frisar que, conforme consta da decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, observa-se que a sentença recorrida julgou improcedente a pretensão inicial e, nesse sentido, restou sem efeito a tutela provisória concedida inicialmente pelo Juízo singular.

6. Recurso conhecido e improvido.